Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, DF VEÍCULOS LTDA, para reformar sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora narra que vendeu à ré um automóvel, porém, a compradora não procedeu à regularização da transferência de titularidade junto ao DETRAN. Foi concedida a antecipação de tutela, determinando-se a imediata formalização da transferência do veículo, sob pena de multa. Após a citação, a ré realizou a transferência da propriedade do automóvel, o que foi noticiado pela própria autora ao ID 75634897. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, em razão do princípio da causalidade. Em julgamento de embargos de declaração, a sentença reconheceu que “houve o reconhecimento do pedido, ainda que tacitamente, cabendo a aplicação analógica do disposto no art. 90, § 4o do CPC.” Nas razões do recurso, a apelante argumenta que não houve reconhecimento do pedido, mas mero cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Aduz que, diante da ausência de manifestação da apelada nos autos, deve ser decretada sua revelia, seguida do julgamento de procedência da ação, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Verifica-se que a apelada não constituiu advogado nos autos e, portanto, não tomou ciência da certidão de ID 242221196, publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Assim, retornem os autos à origem para intimação da apelada para apresentação de contrarrazões à apelação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator